Tribunal: TJDFT
Processo: 0721626-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMÓVEL IRREGULAR. EDIFICAÇÃO LOCALIZADA EM ÁREA PÚBLICA. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA CABÍVEL. PODER DE POLÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa, para atribuí-lo em R$1.000,00 (mil reais) e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir os réus a se absterem de demolir imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, chácara 5, Conjunto B, Lote 50, Condomínio Gênesis, Ceilândia Sul, Distrito Federal, até a realocação da ocupante em novo imóvel. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
2. O Agravo de Instrumento n. 0751722-26.2024.8.07.0000, interposto pela autora contra a decisão que indeferiu a tutela provisória, foi desprovido por esta Turma Cível por meio do Acórdão n. 1996004.
3. A 16a Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pelo desprovimento do recurso (ID 80239759).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é viável o conhecimento da preliminar de alteração do valor da causa suscitada no apelo; (ii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa; e (iii) se é cabível compelir os réus a se absterem de demolir o imóvel objeto de ocupação pela autora/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, não se observa interesse recursal da recorrente no que se refere à pretensão de majoração do valor da causa ao patamar de R$200.000,00 (duzentos mil reais), o que, em caso de eventual manutenção da sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, implicaria na modificação, mais gravosa, do critério de fixação dos honorários de sucumbência devidos pela própria apelante, à luz das diretrizes fixadas pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos. Recurso parcialmente conhecido.
6. A produção de prova oral e pericial com a finalidade de demonstrar a destinação dada ao imóvel e a existência de supostas benfeitorias não é útil ao desate da controvérsia, de modo que o seu indeferimento pelo Juízo de origem não resulta em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
7. É incontroverso nos autos que a autora é ocupante de imóvel público localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, chácara 5, Conjunto B, Lote 50, Condomínio Gênesis, Ceilândia Sul, Distrito Federal. O referido bem está localizado nas proximidades da Área de Proteção Permanente (APP) denominada Borda de Chapada, caracterizada por “altas declividades e risco de perda de solo por erosão”, segundo o Estudo Territorial Urbanístico da Região do Sol Nascente e Pôr do Sol ETU 03/2020 (ID 70064118). A ocupação não resulta apenas em risco ao meio ambiente, mas também à própria integridade física dos ocupantes do imóvel, considerando a localidade e as características da área em que situado o bem.
8. Como bem assinalado pelo órgão do MPDFT em atuação nesta instância, o “imóvel se encontra próximo a uma Área de Proteção Permanente (APP) (...), além de ser considerada área de risco”, razão pela qual os “diretos e garantias constitucionais não podem servir de justificativas para condutas ilegais e (...) para impedir que os órgãos públicos cumpram os mandamentos legais, sobretudo, porque a proteção da dignidade da pessoa humana como garantia do direito à moradia exige a preservação de um ambiente ecologicamente equilibrado/sustentável” (ID 80239759).
9. Se o imóvel ocupado pela recorrente foi erigido sem autorização ou licença, em localidade próxima a uma Área de Proteção Permanente (APP), caracterizada por “altas declividades e risco de perda de solo por erosão” (ID 70064118), não há falar em impedir o regular exercício da atividade de fiscalização pelo Poder Público, que se afigura medida legítima e necessária para resguardar não apenas a integridade ambiental, mas a própria segurança dos ocupantes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.